Tribunal: TJDFT
Processo: 0745906-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745906-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA AGRAVADO: MATEUS SENA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito do Distrito Federal e Entorno Ltda. – Sicoob contra decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 252348825 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em desfavor de Mateus Sena Costa, processo n. 0709437-79.2024.8.07.0012, indeferiu o pedido de citação por edital e recusou a remessa dos autos ao Tribunal, apesar do recurso que interpôs, ante a ausência de exaurimento de vias extrajudiciais de localização do réu. Em razões recursais (Id 77514325), a agravante sustenta ter a decisão agravada violado os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, da duração razoável do processo e do duplo grau de jurisdição, ao condicionar o processamento do recurso à prévia localização do apelado. Argumenta ser a citação por edital admitida pelo art. 256, II, do CPC, quando o réu está em local incerto ou não sabido, sendo desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios de localização. Aponta ter o juízo de origem negado diligências como pesquisas via Sisbajud, Infojud, Renajud e Serpro, além de indeferir a citação por edital, transferindo indevidamente à parte o ônus de atos que competem ao Estado-Juiz, em afronta ao art. 6o e ao art. 139, II, do CPC. Alega ter o juízo de origem usurpado competência do tribunal ao impedir a remessa de recurso, contrariando o disposto no art. 1.010, §3o, do CPC, e que eventual ausência de localização do apelado não compromete a admissibilidade do recurso. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que remeta o recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, independentemente da localização do apelado. Preparo recolhido (Id 77516186). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Concretamente, verifico que o agravo de instrumento não pode ultrapassar a barreira da admissibilidade. Explico. Em análise ao processo de referência, constato ter sido proferida sentença indeferindo a petição inicial de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante, antes da citação da parte adversa, com fundamento no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV, ambos do CPC, por descumprimento da determinação de emenda à inicial (Id 225828816). Inconformado, o agravante interpôs recurso de apelação (Id 226358771) e, em atenção ao art. 1.010, § 2o, do CPC, foi determinada a citação do apelado/agravado para que apresentasse contrarrazões ao recurso (Id 226401463). Não localizado o agravado, foi determinada a intimação do agravante para informar o endereço do executado para fins de citação (Id 228642871), tendo ele apresentado os endereços de Id 229028493 que, contudo, não se mostraram frutíferos (Id 236601849). Novamente intimado, solicitou a realização de consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, expedição de ofício à Justiça Eleitoral (Id 237489722) e, por fim, a citação por edital do agravado (Id 252345714), o que restou indeferido pelo despacho recorrido (Id 237491105). Ao exame do pronunciamento judicial recorrido, contudo, depreendo ter o magistrado de origem somente determinado, diante da não localização do agravado para fins de citação, o esgotamento de diligências por parte do agravante antes de ser deferida consulta aos sistemas conveniados em colaboração à parte. Dito pronunciamento advertiu a parte exequente, ora agravante, que, caso não atendida referida determinação, poderia resultar na anuência tácita à desistência do recurso, contudo, não foi esse o resultado do ato, que se delimitou a advertir a parte da consequência futura de seu comportamento processual. Além do próprio nomen iuris utilizado no ato (despacho), em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC, efetivamente, não se trata de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há, nesse momento, qualquer conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual que instiga a parte a cumprir despacho anterior (Id 228642871) que solicita endereço válido do executado para fins de citação. Este pronunciamento não pode ser atacado por meio de recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, que realça a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Do repertório jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, colho os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PARTES. POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Em que pesem os esforços argumentativos da Agravante para que o despacho recorrido seja considerado como decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsórcio, as alegações recursais têm como notório fundamento a análise da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da ação de conhecimento, situação que também não está abrangida nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, por se tratar de discussão sobre as condições da ação. 4. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) – grifos nossos PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. A previsão contida no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no sentido de ser cabível o Agravo de Instrumento para impugnar decisões proferidas no processo de execução, não afasta a necessidade de que o ato judicial objeto do recurso apresente conteúdo decisório. 3. Além de a questão ventilada no recurso não se encontrar inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência, consubstanciada no risco de lesão grave ou de difícil reparação, na apreciação da matéria, uma vez que, em caso de inércia do exequente e com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, seria cabível a interposição de apelação cível, oportunizando à parte a completa incursão na tese defendida. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1405875, 07401671720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022) – grifo nossos Desse modo, concluo pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar pronunciamento judicial que determinou a emenda da inicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 21 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora